Tribunal: TJDFT
Processo: 0766081-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AVARIAS SOFRIDAS POR AUTOMÓVEL DURANTE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa requerida NACIONAL BJ TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI a pagar à parte autora a importância de R$ 3.999,97 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), referente aos danos materiais sofridos. Em suas razões recursais, sustenta que a responsabilidade pelos danos alegados apenas se concretizaria se tivesse havido qualquer atitude dolosa ou culposa por parte da requerida, tendo em mente que o veículo era usado. Com base nisso, defende que o valor correto a título de danos materiais, relacionados ao reparo do automóvel seria de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Ademais, alega que o dano material exige prova de cunho documental, que demonstre que as avarias alegadas pelo Recorrido foram causadas em decorrência do transporte. Pede a reforma da sentença para que seja declarada a improcedência do pedido de dano material ou a redução da fixação do valor fixado para sua indenização. Contrarrazões apresentadas de ID 51232636.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51232630 e ID 51232631.
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o presente recurso, é importante ressaltar que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao recorrido comprovar o dano e o nexo causal, sendo este devidamente provado por meio de fotografias e laudos de vistoria apresentados nos autos, que registram o estado do veículo antes e após o transporte (ID 51232495), não restando comprovada a impossibilidade da inversão do ônus probatório.
5. Com relação ao valor da indenização por danos materiais, razão não assiste à recorrente. A propósito, tal como assinalado pelo Juízo de origem, “(...)Inobstante os argumentos da empresa ré, não há comprovação nos autos de que esta tenha realizado o reembolso integral dos prejuízos materiais suportados pela autora, o que configura evidente falha na prestação de serviços da requerida. Assim, tenho que a indenização pelos prejuízos materiais comprovados pela parte requerente, referentes aos danos ocasionados ao seu veículo, durante o transporte realizado pela empresa ré, os quais, de acordo com o menor dos dois orçamentos juntados pelo autor e o valor de mercado das três rodas avariadas, totalizam a quantia de R$ 3.999,97 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), é medida que se impõe. (...)”. Desta forma, o recorrido desincumbiu-se do ônus probatório em relação à extensão do prejuízo experimentado, tendo a sentença, acertadamente, se utilizado do menor dos orçamentos como parâmetro de fixação da condenação. Sentença que não merece reforma.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.